Tribunal: TJDFT
Processo: 0007984-57.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O acolhimento ainda que parcial da impugnação [ao cumprimento de sentença] gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É devida a fixação de honorários advocatícios em virtude da homologação pelo Juízo de Primeiro Grau do valor apontado pela Contadoria Judicial que diverge do apresentado no cumprimento de sentença, além de ser praticamente idêntico àquele apontado na impugnação.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso de execução apurado, conforme o art. 85, §§ 1° e 2°, Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.